Tribunal: TJES
Processo: 5007374-58.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007374-58.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AFONSO FAVARATO RAMPINELLI

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença (id. 14171806) que julgou improcedente a pretensão deduzida
porque
não haveria lesão moral em falha no pagamento pelo próprio autor.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, no sentido de julgar procedente a reparação moral, sob o argumento de que em que pese o pagamento em duplicidade, o autor anteriormente realizou um outro pagamento em duplicidade, id. 14014845, que não foi descontado das faturas subsequentes, de forma que se fossem juntados os dois valores pagos em duplicidade, seria maior que o valor da fatura do mês de outubro, não havendo em que se falar em suspensão da linha.

Contrarrazões interpostas, id. 16762302.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que é cliente da ré e que em novembro de 2021 ao tentar realizar uma ligação foi surpreendido com a informação de que o serviço estava suspenso e que ao se dirigir a loja, lhe informaram que a suspensão decorreu de inadimplemento, mas que estava em dia com o pagamento das faturas, motivo pelo qual postulou a liberação dos serviços do seu aparelho telefônico, além de reparação moral.

Pois bem, restou incontroverso nos autos o pagamento em duplicidade realizado pelo autor. No que se refere a alegação de que anteriormente teria realizado um outro pagamento em duplicidade, tal pagamento deve ser questionado junto a requerida, caso não tenha sido debitado de contas posteriores, no mais, acertada a decisão de piso que afirmou ser a suspensão decorrente de inobservância do autor, motivo pelo qual,
vota-se pela manutenção da sentença de improcedência.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)